Tribunal: TJES
Processo: 5003375-85.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção; Estaduais
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003375-85.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE VIANA

REU: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 39, CAPUT, DA LEI Nº 6.830/1980. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO RESCINDENTE E JUÍZO RESCISÓRIO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

Ação rescisória ajuizada pelo Município de Viana contra o Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para rescindir capítulo de sentença proferida em execução fiscal proposta contra Marcos Antônio Caraster que condenou o Município ao pagamento de custas processuais, sob alegação de violação ao art. 39, caput, da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em execução fiscal viola manifestamente o art. 39, caput, da Lei n. 6.830/1980, autorizando a rescisão do capítulo sentencial com base no art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ação rescisória é tempestiva quando proposta dentro do biênio contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda, e o Município é dispensado do depósito previsto no art. 968, §1º, do CPC.

A rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica exige contrariedade clara e expressa ao dispositivo legal indicado, não se prestando à mera substituição de interpretação, conforme orientação do STJ (AR 4.176/PR).

O art. 39, caput, da Lei n. 6.830/1980 estabelece que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais.

A Fazenda Pública apenas pode ser obrigada a ressarcir despesas efetuadas pela parte contrária, na forma do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, hipótese inaplicável quando não há despesas realizadas pela parte adversa.

A condenação do Município ao pagamento de custas na execução fiscal configura violação manifesta do art. 39, caput, da Lei nº 6.830/1980, legitimando a desconstituição do capítulo sentencial impugnado.

A procedência do pedido impõe a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados conforme os critérios do art. 85, §3º, I, do CPC, no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em execução fiscal viola manifestamente o art. 39, caput, da Lei nº 6.830/1980, autorizando a rescisão do capítulo decisório com fundamento no art. 966, V, do CPC.

O art. 39, parágrafo único, da Lei . 6.830/1980 somente admite obrigação de ressarcimento quando houver despesas efetuadas pela parte contrária, o que não se configura na ausência de atos que gerem dispêndios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V; 968, §1º; 85, §3º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 39, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 4.176/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24-06-2015, DJe 01-07-2015; TJES, Ação Rescisória nº 0018583-44.2017.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30-10-2018, DJ 09-11-2018; TJES, Ação Rescisória nº 0022863-58.2017.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, j. 26-02-2019, DJ 08-03-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e julgar procedente o pedido do autor na ação rescisória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA
N.
5003375-85.2024.8.08.0000
.

REQUERENTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA
.

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O Município
de
Viana

ajuizou ação rescisória contra o
Estado
do
Espírito Santo,

“
com fundamento nos artigos 300, 2311, 966 e seguintes

do
Código de Processo Civil”,
objetivando a rescisão do capítulo da respeitável sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada por ele contra
Marcos Antônio Caraster
, que o condenou ao pagamento das custas processuais.

Na petição inicial o autor alegou, em síntese,
que restou violado o disposto no art. 39 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980,
pois
é isento do pagamento de custas nas execuções fiscais, conforme entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça.

Saliento, inicialmente, que a respeitável sentença rescindenda transitou em julgado em 25-03-2022 e a ação rescisória foi protocolada em
17-03-2024
, dentro, portanto, do biênio legal e o autor é dispensado de realizar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por ser um município (Cód. cit., art. 968, § 1º).

No que
tange à conf
iguração de uma das hipóteses previstas no artigo 966,
caput
, do C
ódigo de Processo Civil
, no caso a violação manifesta de norma jurídica
(inciso V)
, conforme apontado na petição inicial, é
cediço que,
em tal hipótese,
a
realização de um juízo rescindendo depende de clara e expressa contrariedade ao dispositivo normativo dito violado.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC [de 1973] prospere é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero ‘recurso’ com prazo de ‘interposição’ de dois anos” (AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 01-07-2015).

T
odavia,
da análise d
o teor
da respeitável decisão judicial objeto da presente ação rescisória
em cotejo com as razões expostas na petição inicial
, não exsurge que o autor pretenda
mera
exegese distinta daquela que fundamentou
o capítulo decisório
rescindend
o
,
restando
manifesta
a
violação ao disposto no
artigo 39, caput, da Lei n. 6.830/1980
.

Consoante dispõe o mencionado dispositivo da Lei n. 6.830/1980, que disciplina o procedimento da ação de execução fiscal, “A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos”.

Assim sendo, não há falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado, hipótese esta inaplicável ao caso vertente, pelo fato de
não ter havido a prática de atos judiciais pela
parte contrária
que implicassem em despesas
.

Este egrégio Tribunal de Justiça
em situações semelhantes a
que é versada neste processo assim
se pronunciou:

AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA EXECUÇÃO FISCAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39 DA LEI N. 6.830/80 NORMA JURÍDICA MANIFESTAMENTE VIOLADA ART. 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ÔNUS SUCUMBENCIAIS CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO VERBA HONORÁRIA FIXADA NOS TERMOS DO §8º DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE. 1) Em sede de execução fiscal, a sentença rescindenda pronunciou a prescrição do crédito tributário e, via reflexa, condenou o Município de Viana ao pagamento de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80, que dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor do parágrafo único do mesmo dispositivo. 2) Conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que (i) a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal e de que (ii) a Lei de Execuções Fiscais não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma), tais orientações não prevalecem diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. 3) O próprio comportamento do Ente Público estadual ao ser citado de não se opor ao julgamento de procedência desta ação reforça a compreensão de que não faz jus à percepção das custas processuais a que o Município de Viana restou condenado na demanda fiscal. 4) Condenação do requerido ao pagamento de honorários de advogado, estes fixados em R$300,00 (trezentos reais) com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, diante do proveito econômico irrisório obtido pela parte vencedora que, por sua vez, corresponde ao próprio valor atribuído à causa. 5) Pedido rescisório julgado procedente. (Ação Rescisória n.
0018583-44.2017.8.08.0000
, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel
ª.
Des
ª
. Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
data do julgamento:
30-10-2018,
data da publicação no Diário:
09-11-2018).

AÇÃO RESCISÓRIA.
ART.
966
, V, DO CPC
. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA.

CONFIGURAÇÃO.
ART.
39, CAPUT, DA LEI N. 6.830/1980.
1
. -
Consoante dispõe o
artigo 39, caput,
da Lei n. 6.830/1980, que disciplina o procedimento da ação de execução fiscal, “A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos”.
2. - Caso concreto em que
o autor
não
pretend
e

mera
exegese distinta daquela que fundamentou
o capítulo decisório
rescindend
o
,
restando
manifesta
a
violação ao disposto no
artigo 39, caput, da Lei n. 6.830/1980
,
haja vista que
não há falar em condenação do
Município
ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado,
hipótese esta inaplicável ao caso vertente, a um pela ausência de sucumbência, e a dois diante da não triangularização da relação jurídica processual.
3
.
-
Ação rescisória julgada procedente

em juízo rescindente, para rescindir o
capítulo decisório impugnado
e, em juízo rescisório,
afastada a condenação da Fazenda Pública Municipal ao
pagamento das custas processuais
na ação de execução fiscal n.
0005762-33.2009.8.08.0050 (050.09.005762-6)
(Ação rescisória n. 0022863-58.2017.8.08.0000, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, minha relatoria, data do julgamento: 26-02-2019, data da publicação no Diário: 08-03-2019).

Posto isso, em juízo rescindente
julgo procedente
o pedido do autor e desconstituo o capítulo da respeitável sentença proferida na ação de execução fiscal n. 5001107-20.2015.8.08.0050 que o condenou ao pagamento das custas processuais.

Em juízo rescisório,
deixo de condenar
o
autor
ao pagamento das custas processuais
na
referida
ação de execução fiscal
.

Condeno
o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais
q
ue à vista do disposto
n
o artigo 85,
§3º, inciso I,
do Código de Processo Civil, e considerando especialmente o local e a espécie do serviço prestado e a duração da demanda, fixo em
20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.